Tribunal: STF
Processo: Rcl 39241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N° 17. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, ajuizada pelo Município de Marilândia do Sul contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos de procedimento para pagamento de precatório nº 0001321-74.2018.8.16.7000. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra tratar-se de expedição de precatório em favor de servidora municipal em que controvertido o valor apurado na liquidação do indébito. 
    Sustenta que a decisão do Presidente do Tribunal que determinou o pagamento do saldo remanescente do precatório, com apoio nos cálculos elaborados pela Divisão de Análise de Critérios Judiciais de Cálculo, desconsiderou o enunciado da Súmula Vinculante n° 17. 
    Faz um comparativo com os cálculos realizados pela própria Municipalidade, apurando diferença nos métodos de cálculo alçada em R$23.067,74 (vinte e três mil e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), o que consubstanciaria enriquecimento sem causa da credora.
    3. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender a eficácia da “restrição do Município De Marilândia Do Sul como inadimplente do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV)”. No mérito, pleiteia a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada e outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 17.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de: (i) usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, (ii) desobediência à súmula vinculante ou (iii) descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada desobediência à Súmula Vinculante nº 17 pela Presidência do Tribunal de origem no bojo de processamento de precatório.
    3. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (grifei):
    “(…) 3 – Submetido o presente à análise da Divisão Jurídica do Departamento de Gestão de Precatórios foram exarados os Pareceres CPRE-DJ 3939399 e DGP-DJ 4803695, no sentido da “juridicidade do pagamento a ser realizado e pela viabilidade de prosseguimento do expediente; e pelo desacolhimento da impugnação do ente devedor no precatório, com a subsequente apuração do saldo e intimação do município para o devido depósito (...)”. 
    Em relação ao item 2.1 desta decisão, a Divisão Jurídica se manifestou acerca da revisão dos cálculos da seguinte forma: “(...) nota-se que as diferenças encontradas pelo ente devedor no cômputo dos pagamentos parciais decorrem da aplicação do INPC a título de correção monetária (critério judicial), quando, em verdade, o índice apropriado seria o IPCA-E – devidamente observado pela Divisão de Cálculos” e “Os juros complementares (...) dizem respeito, (...) à aplicação da tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 579.431 (“Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”).” Quanto ao requerimento do credor referente à quantia faltante “(...) sugere-se a remessa do aludido feito à Divisão de Cálculos, para apuração do respectivo saldo atualizado, e a determinação, na sequência, da abertura do sobredito prazo naquele expediente, no curso do qual deverá ter prosseguimento o trâmite da medida constritiva”. 
    4 – Frente ao evidenciado, acolho os Pareceres CPRE-DJ 3939399 e DGP-DJ 4803695 e, REJEITO a impugnação apresentada pelo Município nos autos do precatório nº 2018/900373, mov. 107.1 – Projudi: 0001321-74.2018.8.16.7000, pelos motivos expostos no item 3 desta decisão. (...)”
    4. Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 17 possui a seguinte redação:
    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”
    5. Da leitura do ato reclamado, tem-se que a autoridade reclamada, ao rejeitar a impugnação do Município em sede de processamento do aludido precatório, decidiu em conformidade com a tese fixada no RE 579.431-RG, cuja tese preceitua o seguinte: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
    6. De fato, da decisão reclamada e dos fundamentos do próprio reclamante, extraio que os juros moratórios aplicados no caso dizem respeito a período distinto daquele excluído pela Súmula Vinculante nº 17, razão pela qual não se verifica afronta ao seu comando. A súmula afasta a incidência de juros de mora entre a data de expedição do precatório e a data do pagamento no prazo previsto constitucionalmente, enquanto que o ato reclamado fez incidir juros entre a data da realização dos cálculos e a da expedição do precatório.
    7. Desse modo, destaco que a inexistência de adoção de teses jurídicas diretas e contrárias pelo juízo reclamado torna inviável a inferência no sentido da alegada afronta à Súmula Vinculante n° 17, à míngua da estrita aderência.
    8. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido (destaquei): 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADI 4.357, ADI 4.425 E SÚMULA VINCULANTE 17. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E OS PARÂMETROS DE CONTROLE INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 25937 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018) 
    9. Ademais, a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, de modo que não se excogita, nesta via estreita processual, da veiculada afronta ao que preceituado por esta Corte. Nesse sentido (grifei):
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE 579.648/MG (COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA DE CONTEÚDO ENTRE O ATO ATACADO E O PRECEDENTE DO STF. ACÓRDÃO DA CORTE QUE, NÃO OBSTANTE PROFERIDO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NÃO VINCULA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Falta, no caso, similitude fática e estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado da Corte apontado como desrespeitado (RE 579.648/MG). 2. Os precedentes do STF, proferidos no âmbito da sistemática de repercussão geral (art. 543-B do CPC), ainda que descumpridos, não propiciam o ajuizamento de reclamação, mormente quando o alegado descumprimento ocorrer perante juízo de primeiro grau. 3. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de recurso e ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 16551 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21.3.2014).
    “EMENTA EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI DE IMPRENSA. ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA EM QUE NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA Nº 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 28308 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 157.940/DF, NO RMS 21.305/DF E NA ADI 5.034-AGR/DF. DECISÕES DESPROVIDAS E EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. DECABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.364/SC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI DECIDIDO NO JULGADO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Conforme a jurisprudência da Corte, não se admite a propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, ressalvada a hipótese de o reclamante ter figurado como sujeito processual na causa invocada como paradigma. III É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32516 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.3.2019).
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora